Tribunal: TJES
Processo: 0002753-48.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002753-48.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DO MEIO ELEITO. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível, alegando: (i) omissão quanto à ilegitimidade passiva do IPAJM diante da suposta natureza especial da pensão, atribuída à SEGER; (ii) obscuridade e premissa equivocada na interpretação do art. 29, § 1º, da Lei Estadual nº 2.562/71, quanto ao método de cálculo da reversão da cota extinta; e (iii) omissão quanto à análise da prescrição do fundo de direito, com fundamento no Decreto nº 20.910/32 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requereu-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar os supostos vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à análise da legitimidade passiva do IPAJM diante da natureza do benefício discutido; (ii) verificar a existência de obscuridade na interpretação do art. 29, § 1º, da Lei Estadual nº 2.562/71 quanto ao recálculo do benefício; e (iii) averiguar se houve omissão quanto à análise da prescrição do fundo de direito, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a legitimidade do IPAJM, com base na Lei Complementar Estadual nº 282/2004, artigos 2º, 12 e 77, reconhecendo sua competência para gerir e revisar benefícios previdenciários, inclusive os eventualmente classificados como pensão especial, firmando entendimento alinhado à jurisprudência do próprio Tribunal.

A alegada obscuridade sobre o método de cálculo do benefício é afastada, pois o acórdão fundamenta de forma clara a aplicação do art. 29, § 1º, da Lei nº 2.562/71, com base no critério legal de reversão proporcional e no princípio da isonomia entre dependentes, sem ambiguidade interpretativa.

Quanto à prescrição, o voto condutor trata expressamente do tema, aplicando a jurisprudência consolidada do STJ sobre a prescrição de trato sucessivo e o princípio da actio nata, afastando corretamente a prescrição do fundo de direito.

As alegações dos embargantes configuram mera discordância com a conclusão do julgamento e não caracterizam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo os embargos utilizados como meio indevido para rediscussão de matéria já decidida.

Caracterizado o intuito protelatório na interposição dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, se inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

É legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC quando os embargos declaratórios visam rediscutir matéria decidida e revelam intuito protelatório.

A decisão judicial não está obrigada a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 2.562/71, art. 29, § 1º; LC/ES nº 282/2004, arts. 2º, 12 e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.989.828/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 09.06.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.140.413/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.654.787/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002753-48.2016.8.08.0008

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO:
IRENE LACERDA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, o erro material corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho nu" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já a obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Pois bem
.

No caso em apreço, os Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM apontam supostos vícios no acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível: (i) omissão quanto à apreciação da alegada ilegitimidade passiva do IPAJM, ante a natureza da pensão discutida, dita especial e, por isso, de competência da SEGER; (ii) obscuridade e premissa equivocada quanto à interpretação do art. 29, § 1º, da Lei Estadual nº 2.562/71, no que concerne ao método de cálculo da reversão da cota extinta ao dependente remanescente; e (iii) omissão quanto à análise da prescrição do fundo de direito, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, examinando detidamente o conteúdo do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que tais alegações não se sustentam.

No que tange à suposta omissão sobre a natureza da pensão e a legitimidade passiva, impõe-se reconhecer que o acórdão foi claro ao afirmar a competência legal do IPAJM, à luz da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 (arts. 2º, 12 e 77), para a gestão, revisão e pagamento de benefícios previdenciários de servidores estaduais, inclusive militares, firmando entendimento no sentido de que o benefício, embora eventualmente classificado como pensão especial, encontra-se submetido ao regime jurídico do RPPS estadual. Referida decisão também firmou entendimento em consonância com jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, notadamente nos julgados referenciados no corpo do voto.

Quanto à obscuridade alegada sobre o método de cálculo do benefício, à evidência não subsiste o vício. O acórdão, ao adotar expressamente o disposto no art. 28, § 1º, da Lei nº 2.562/71, deixou claro que, diante da extinção da cota do filho da autora, restando apenas a viúva como dependente remanescente, o benefício deve ser revertido integralmente à mesma. A redação normativa é objetiva ao prever o recálculo proporcional entre os beneficiários sobreviventes, e inexistindo outro, impõe-se a reversão da totalidade, raciocínio corroborado pela função protetiva do benefício e pela jurisprudência que aplica o princípio da isonomia entre dependentes.

No que se refere à prescrição, igualmente não prospera a alegação de omissão. O acórdão embargado examinou detidamente a matéria, destacando a aplicabilidade da prescrição de trato sucessivo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgInt no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin), afastando corretamente a incidência da prescrição do fundo de direito. O julgado adotou expressamente o princípio da
actio nata
, salientando que o direito à revisão renasce a cada parcela inadimplida, tornando impertinente a tese da prescrição total.

A tentativa de requalificação da controvérsia quanto à natureza do benefício, ao alcance da norma de regência, ao cálculo da reversão e à espécie prescricional aplicável, revela-se, assim, esforço recursal incompatível com os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito, nem à reanálise de fundamentos regularmente apreciados, ainda que contrários à tese da parte embargante.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

P
or fim, considerando a tentativa com o presente recurso de reinaugurar fundamentos já dirimidos e infirmados no julgamento
do
recurso de apelação
, entendo que é caso de aplicação de
1
% (
um
por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante
advertida as partes no acórdão pretérito e
também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
[...].
3. Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.989.828/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA ORA EMBARGANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
[...].

1.1. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 1.2. Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.413/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
,
aplicando a
o

e
mbargante
multa de
1
% sobre o valor
atualizado da causa
, a teor d
o art.1.026, §2º do CPC
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.